Tribunal: TJDFT
Processo: 0750088-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750088-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA EMILIA DE MORAIS REU: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ANA EMILIA DE MORAIS em desfavor de GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, na qual a parte autora pretende a modificação do capítulo do acórdão n. 1388561 que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida GW e, em relação a ela, extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC. Requereu a rescisão do acórdão na parte que extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação ao réu e a prolação de nova decisão reconhecendo a legitimidade e solidariedade na devolução dos valores recebidos como pagamento do imóvel adquirido fundado nos documentos que junta para condenar o réu ao pagamento de R$ 190.000,00 acrescido de correção monetária e juros de mora a contar do desembolso. Subsidiariamente, pugna pela rescisão do acórdão para corrigir erro na valoração da prova ou erro de fato com novo julgamento. As custas iniciais foram recolhidas (Id 68400468) e o depósito foi comprovado nos Ids 68559781 e 70174859. É o relato do necessário. DECIDO. Sobre a ação rescisória, dispõe o art. 966 do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; [...] § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente. [...]” “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: [...] § 5o Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda: I - não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no § 2o do art. 966; II - tiver sido substituída por decisão posterior. § 6o Na hipótese do § 5o, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa, e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente.” No caso, a autora pretende a rescisão do capítulo do acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva do réu, com a extinção do feito sem resolução de mérito. Considerando que a ação rescisória tem como requisito essencial a existência de decisão de mérito, à autora para que, à luz do art. 10 do CPC, se manifeste sobre a adequação da via eleita. Consigne-se que, em caso de eventual homologação de pedido de desistência, os depósitos realizados serão imediatamente levantados pela parte. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital